Tribunal: TJDFT
Processo: 0747569-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747569-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Kamila Lopes Cruz Mendes Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kamila Lopes Cruz Mendes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo de no 0748089-04.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por KAMILA LOPES CRUZ MENDES em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., com pedido de tutela de urgência para custeio de cirurgia bariátrica. Alega que era beneficiária do plano de saúde da Unimed Nacional, tendo ingressado no plano em 20/12/2020, conforme carta de permanência de ID. 216443451. Em 20/08/2023, a Autora fez a migração do plano de saúde para a empresa Ré, passando a ser beneficiária do plano médico AMIL S450 QC NAC R COPART. Na ocasião, houve o aproveitamento da carência do plano anterior. Por ter sido diagnosticada com obesidade grau II, houve indicação de de realização de cirurgia bariátrica, contudo, o plano de saúde negou o pedido sob fundamento de que por se tratar de doença preexistente à migração do plano, seria necessário cumprir uma carência de 24 (vinte e quatro) meses, chamada CPT – Cobertura Parcial Temporária, para, só após, liberar o procedimento pela operadora do plano. A autora, por sua vez, defende que sua atual condição somente foi diagnosticada no corrente ano, conforme laudo anexo, de modo que, quando contratou o plano atual, ou ainda o plano anterior, não tinha conhecimento do seu estado de obesidade. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, o pedido de solicitação de internação para realização da cirurgia é claro ao afirmar que: “Trata-se de paciente de 34 anos, portador de obesidade grau II. Fez acompanhamento para tratamento de perda de peso sem sucesso há mais de 5 anos” - ID. 216443458. (g.n) Portanto, ao contrário do que afirmado pela autora, quando da migração do plano já tinha histórico de obesidade, tanto que estava em tratamento há mais de 5 anos. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que apesar dos laudos apontarem para a necessidade de realização do procedimento, não há qualquer menção à urgência, emergência ou risco de vida imediato e complicações sérias à saúde da autora, acaso a gastroplastia não seja realizada imediatamente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 65957456), em síntese, que recebeu a indicação do profissional de saúde para submissão ao procedimento de “cirurgia by pass gástrico tipo capella por videolaporoscopia”. Argumenta que celebrou negócio jurídico de plano de saúde com a recorrida e migrou do anterior plano de saúde administrado pela Unimed, sem precisar respeitar os prazos ordinários de carência. Afirma que forneceu seus dados pessoais, incluindo massa corporal e altura, ao preencher o formulário de adesão ao novo e atual plano de saúde, mas não houve contestação em relação aos dados, tampouco exigência de exames médicos. Acrescenta que, ao celebrar o negócio jurídico em questão, não havia recebido o diagnóstico de obesidade, razão pela qual declarou não estar acometida por doença preexistente. Também aduz que a ANS veda a alegação de doença preexistente como motivo para a efetivação de portabilidade de carência entre planos de saúde, além de afastar a necessidade de período de carência de cobertura parcial temporária (CPT). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a autorização do procedimento cirúrgico em questão, agendado para 12 de novembro de 2024, de acordo com a indicação do profissional de saúde. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 65957991). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de negativa de autorização do plano de saúde para a efetivação de procedimento de “cirurgia by pass gástrico tipo capella por videolaporoscopia”, em virtude de não ter a contratante informado a ocorrência de doença preexistente. Inicialmente percebe-se que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. No caso em deslinde a recorrente celebrou negócio jurídico consubstanciado na prestação de serviço de plano de saúde com a recorrida, por meio do qual houve a chamada “portabilidade”, de modo a liberar a recorrente do cumprimento dos períodos de carência fixados ordinariamente aos novos contratantes dessa espécie de serviço (Id. 65957456). Nesse contexto a recorrente preencheu formulário e declarou que não estava, ao tempo da celebração do negócio jurídico, acometida por doença preexistente (Id. 216443454, fl. 5 dos autos do processo de origem). O procedimento cirúrgico indicado à recorrente não foi autorizado nos seguintes termos (Id. 216443466, fl. 1 dos autos do processo de origem): “O seu pedido no 417472238 datado de 04/10/2024 feito pelo médico LUIZ FERNANDO CORDOVA DE LA QUINTANA para Gastroplastia Para Obesidade Mórbida Por Videolaparoscopia foi negado, tendo em vista que identificamos omissão de doença e/ou lesão preexistente no preenchimento de sua Declaração de Saúde ao firmar o contrato de plano de saúde com a Amil. Quando da celebração de seu contrato de plano de saúde a Declaração de Saúde foi preenchida integralmente com a informação “não”, ou seja, como se não houvesse qualquer doença ou lesão preexistente, porém, na solicitação médica acima mencionada, consta o quadro de saúde OBESIDADE MÓRBIDA HÁ 15 ANOS, COM TRATAMENTO REALIZADO PARA OBESIDADE SEM SUCESSO HÁ MAIS DE 05 ANOS. Vale ressaltar que ao recepcionarmos a Declaração de Saúde, encaminhamos em 14/10/2024 o Termo de Comunicação ao Beneficiário – TCB para que a Declaração de Saúde fosse retificada, no entanto, novamente, nada foi declarado. Desse modo, na ausência de retificação da Declaração de Saúde, houve a negativa do procedimento.” De acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde o quadro etiológico médico apresentado pela paciente em questão pode ser assim descrito (Id. 216443462, fl. 1 dos autos do processo de origem): “A paciente KAMILA LOPES CRUZ MENDES, 34 anos, natural do DF, advogada (...) é portadora de obesidade Grau II e comorbidades importantes. A paciente preenche os novos critérios de indicação da cirurgia bariátrica (...)” (Ressalvam-se os grifos) As entidades que prestam serviço de plano privado de assistência à saúde devem observar a norma prevista no art. 1 o da Lei no 9.656/1998, senão vejamos: “Art. 1o. Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; II – Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo”; Na ocasião não havia obrigação imposta à recorrente de informar se tinha índice de massa corporal específico que caracterizasse a obesidade mórbida, comprovados necessariamente por exames, razão pela qual não houve o descumprimento das obrigações entabuladas no negócio jurídico pelo apelante. A esse respeito o enunciado no 609 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que: “(...) a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. (Ressalvam-se os grifos) Observe-se, ademais, que não houve a instauração do indispensável procedimento para a verificação de eventual má-fé nas informações prestadas pelo contratante na celebração do referido negócio jurídico. É importante ressaltar que, no caso, não se trata de contratação de um serviço novo, mas de mera “portabilidade” de plano de saúde oferecido pela Unimed para outro gerido pela Amil, ora recorrida. Nessa hipótese aplica-se a regra prevista no art. 21 da Resolução normativa no 483, de 3 de dezembro de 2018, editada pela ANS, senão vejamos: “Art. 21. No exercício do direito à portabilidade de carências não poderá haver solicitação de preenchimento de formulário de Declaração de Saúde (DS) e não caberá alegação de Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP). Parágrafo único. Ressalva-se o disposto no caput deste artigo quando o plano de destino possuir coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem, podendo ser exigido, neste caso, o preenchimento de formulário de Declaração de Saúde (DS) com possibilidade de alegação de Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) no plano de destino somente para as coberturas não previstas na segmentação assistencial do plano de origem.” (Ressalvam-se os grifos) Examinem-se, a propósito, as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO. UNILATERAL. DOENÇA PREEXISTENTE. OBESIDADE. GASTROPLASTIA. ENUNCIADO No 609 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE DE EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INDISPENSÁVEL PROCEDIMENTO PARA A VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL MÁ-FÉ. ANS. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito a) da possibilidade de imposição, à ré, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico indicado ao autor e b) se a negativa de custeio do aludido procedimento cirúrgico e a resilição unilateral configuram dano moral. 2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3. Na presente hipótese o demandante celebrou negócio jurídico consubstanciado na prestação de serviço de plano de saúde com a demandada. 3.1. O apelante pleiteou a realização de cirurgia bariátrica mas, em ato subsequente, houve a resilição unilateral, pela ré, do negócio jurídico, pois o autor teria deixado de informar seu quadro clínico preexistente de obesidade, bem como a existência de outras comorbidades. 3.2. A operadora do plano de saúde não comprovou, ao celebrar o negócio jurídico, a exigência de realização de exames prévios que poderiam, em tese, demonstrar eventuais doenças preexistentes por parte do contratante. 4. Assim, não havia obrigação, imposta ao demandante, para que informasse sua massa corporal. 5. A esse respeito o enunciado no 609 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que: “a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 6. Observe-se, ademais, que não houve a instauração do indispensável procedimento para a verificação de eventual má-fé nas informações prestadas pelo segurado na celebração do referido negócio jurídico. 7. Logo, diante a extinção, por meio de resilição unilateral, do instrumento negocial celebrado entre as partes, sem a necessária apuração por meio de procedimento específico previsto pela ANS, somado à ausência de exigência de exames prévios, não é possível afastar a obrigação de custeio do tratamento médico em questão, pois é evidente a demonstração de que o apelante não agiu de má-fé (art. 113 do Código Civil). 8. A negativa da prestação do tratamento médico indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da negociação do plano de saúde. 8.1. Nesse contexto, a interpretação em favor do recorrente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 8.2. É perceptível que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 9. A negativa lastreada na interpretação do instrumento negocial e das normas aplicáveis ao caso não pode dar margem à indenização por danos de natureza extrapatrimonial. 10. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1921880, 0711942-76.2024.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. ILEGALIDADE. MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DEVIDO. OMISSÃO DE EXAME CLÍNICO. RISCO DO NEGÓCIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei 9.656/98 veda expressamente práticas abusivas perpetradas pelas operadoras de plano de saúde, tais como a negativa infundada de realização de exames e de procedimentos cirúrgicos. 2. Demonstrada a inadequação do procedimento adotado pela seguradora de saúde de negativa de atendimento, de plano, sem observância do devido procedimento estabelecido pela ANS, deixando a beneficiária desamparada no momento em que necessitava da assistência médica, configura-se violação aos direitos do consumidor. 3. De acordo com o art. 11 da Lei 9.656/98, o prazo de carência de 24 meses está adstrito à comprovação, pela operadora, da ocorrência de doença preexistente e do seu conhecimento pelo consumidor. 4. Se a seguradora aceitou a proposta assinada pela segurada, sem qualquer possibilidade de investigação acerca das declarações prestadas, deve arcar com o risco assumido. 5. Incumbe à operadora do plano de saúde a realização de diligências para a averiguação do real estado de saúde do segurado, quando da contratação da apólice. Não se admite a recusa de cobertura sob a alegação de doença preexistente não informada, se não submetido aquele que contratou o plano de saúde a prévio exame médico. 6. Ao migrar de plano, o beneficiário fica dispensado do cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária, cumpridos os requisitos do art. 3o da RN 186 da ANS, que regulamenta a portabilidade das carências previstas no art. 12, V, da Lei 9.656/98. 7. À luz do princípio da dialeticidade, exige-se que o recurso não se esquive da impugnação específica dos termos da sentença exarada e trate sobre os fundamentos suscitados na demanda e decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.010 CPC). 8. De acordo com o princípio da congruência, o pedido e a causa de pedir deduzidos na petição inicial fixam os limites da lide, os quais devem ser observados pelo juiz ao proferir a sentença, de modo a evitar julgamento fora ou além do pedido. 9. Considerando os princípios da congruência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e, ainda, para não haver supressão de instância, é vedado à parte a inovação recursal. 10. Caracteriza ato ilícito ensejador de compensação por danos morais a recusa indevida de cobertura de seguro de saúde. “(...) Conforme precedentes das Turmas que compõem a Segunda Seção, a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Agravo Regimental improvido” (AgRg no REsp 1172778/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 31/05/2010). 11. Recurso conhecido em parte e, nesta, parcialmente provido. (Acórdão no 1164707, 0703631-04.2017.8.07.0014, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2019, publicado no DJe: 22/04/2019.) (Ressalvam-se os grifos) Convém repisar, assim, que a recorrente demonstrou a imprescindibilidade da aludida cirurgia para a melhora do seu quadro clínico e das suas condições de vida, como foi indicado pelo profissional médico responsável. Quanto ao mais, a negativa da prestação do tratamento médico indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da negociação do plano de saúde. Nesse contexto, a interpretação em favor da recorrente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUSTEIO. TRATAMENTO. CÂNCER DE MAMA. RECUSA PELA OPERADORA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula no 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A doença preexistente somente pode ser oposta pela operadora do plano de saúde ao beneficiário mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé, o que, na espécie, não ocorreu. 3. (...) a indenização por danos morais, vez que o caso ultrapassa a mera esfera patrimonial, atingindo bens jurídicos de natureza irreversíveis, como saúde, vida, personalidade da parte lesada, que se encontrara desamparada em um momento de extrema fragilidade, vez que acometida de câncer de mama, necessitando de imediato tratamento. 4. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. 5. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão no 1066102, 20160910179623APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. I. A administradora de benefícios é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação que tem por objeto obrigação de fazer e indenização por negativa de cobertura de procedimento médico pela operadora do plano de saúde. II. A suposta existência de doença prévia à contratação não é justificativa para a negativa de cobertura se a operadora do plano de saúde não adotou procedimento para a averiguação do estado de saúde do consumidor. III. A recusa de cobertura de exame indispensável ao tratamento de doença grave afeta o equilíbrio emocional e psíquico do paciente e por isso configura dano moral passível de compensação pecuniária. IV. Recurso da segunda Ré desprovido. Recurso da primeira Ré provido”. (Acórdão no 1059575, 20160710014626APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017) (Ressalvam-se os grifos) É perceptível que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Diante desse contexto é incontroversa a necessidade, ora demonstrada pela paciente, da prestação dos serviços mencionados. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na autorização do procedimento cirúrgico em questão tem o potencial de prejudicar a saúde da recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que promova o custeio do procedimento cirúrgico em questão, agendado para 12 de novembro de 2024, de acordo com a indicação do profissional de saúde, com o fornecimento dos recursos humanos e insumos necessários. Desde logo, fixo a multa cominatória de R$ 10.000 (dez mil reais) por dia de descumprimento. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator